Tribunal: TJPA
Processo: 0818132-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818132-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: YAN LUCAS PESSOA SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CPC. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO FAVORÁVEL DA ANS DO USO DO FÁRMACO PARA POPULAÇÃO ENTRE 6 MESES E 18 ANOS. TENTATIVA DE OUTRAS TERAPIAS SEM SUCESSO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO DIANTE DA INTERFERÊNCIA DA DOENÇA NA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a operadora do plano de saúde fornecesse, no prazo de 15 dias, o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 200mg enquanto fosse necessário para o tratamento do agravado.

2.

No caso dos autos, restou demonstrada probabilidade do direito autora para compelir a operadora do plano de saúde em custear medicamento em questão, diante da existência de recomendação favorável da ANS na Consulta Pública 125 para pacientes entre 6 meses e 18 anos de idade. Além disso, consta no laudo médico que o menor foi submetido a outros tratamentos sem êxito, estando o caso dele indicado para uso do fármaco objeto da lide, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

3.

O perigo de dano também se mostrou presente, na medida em que o estágio da doença compromete a qualidade de vida da criança, conforme declarado pelo médico assistente.

4.

Inexiste perigo de irreversibilidade haja vista que a agravante cobrar os valores gastos se improcedente o pedido.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos morais (proc. nº 0881524-86.2023.8.14.0301), ajuizada por Y. L. P. S., representado(a) por seu genitor.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos juntados aos autos, em especial os laudos médicos anexados. Ainda, vislumbra-se claramente que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório. A autora comprovou sua situação de saúde delicada e da necessidade de tratamento, de acordo com a documentação acostada aos autos.

Não há muito que perquirir quanto ao perigo na demora por uma manifestação sobre a antecipação de tutela, pois é evidente que a demora por uma decisão de mérito, que pode demorar o tempo do processo regular, pode não alcançar a efetividade do direito a qual se requer, visto se tratar de complicações na saúde.

Está-se aqui defendendo dignidade de pessoa humana, a qual está presente em todo o texto constitucional.

(...)

Cinge-se a controvérsia acerca do fornecimento de medicamentos prescrito para o tratamento da doença atestada em laudos de ID. 100634043, o medicamento no caso seria o DUPILUMABE (DUPIXENT) 200mg.

Diante do exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, para determinar que a requerida promova o fornecimento URGENTE fornecer imediatamente o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 200mg para o tratamento do Autor, na forma da prescrição médica, enquanto for assim apontado como necessário, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento deste decisum.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo representante legal do réu, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes que a descumprirem, bem como de majoração da multa imposta.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado não preenche os critérios exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent). Alega que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e deve ser seguido estritamente, não contemplando a dermatite atópica como uma condição coberta para o uso do Dupilumabe. Argumenta ainda que o medicamento é considerado de alto custo e que sua eficácia não está comprovada como superior em relação a outras alternativas terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tais como dexametasona, hidrocortisona e prednisolona, entre outras.

O recorrente sustenta que não há urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela de urgência, argumentando que o quadro clínico do autor é eletivo e não urgente. Alega também que a concessão da tutela de urgência gerará custos elevados e irreversíveis para a operadora, que não poderão ser ressarcidos pelo autor, caso a decisão seja revertida posteriormente. Afirma que a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão contraria o artigo 300, §3º do CPC/2015, que impede a concessão de tutela antecipada em casos de irreversibilidade dos efeitos.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

Em decisão ID 17056801, indeferi o pedido de efeito suspensivo, o qual foi desafiado pelo recurso de Agravo Interno (ID 17781347).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão que negou a sustação dos efeitos da decisão impugnada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

O presente caso diz respeito à decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a operadora do plano de saúde fornecesse, no prazo de 15 dias, o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 200mg enquanto fosse necessário para o tratamento do agravado.

É sabido que a concessão da medida ora em discussão, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, observa-se que o Magistrado antecipou o mérito da demanda, porque considerou demonstrada a situação de saúde delicada do recorrido, bem como a necessidade do tratamento. Além disso, entendeu haver evidência de que a demora por uma decisão de mérito poderia gerar a falta de efetividade do direito pleiteado ante as possíveis complicações do quadro clínico.

Conforme se verifica dos autos originários, verifica-se que o autor, atualmente com 11 anos, foi diagnosticado com dermatite atópica recorrente (CID 10-L20), apresentando lesões de pele recorrentes e infecções secundárias, mesmo com tratamento contínuo. A médica que o acompanha prescreveu o fármaco imunobiológico Dupilumabe (Dupixent) para tratar sua condição. No entanto, a HAPVIDA negou o fornecimento do medicamento, alegando que o caso do agravante não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Com relação à probabilidade do direito, a agravante defende que agravado não preencheu os requisitos da ANS para cobertura do medicamento em questão e que a doença que o acomete não está contemplada no rol da agência reguladora, bem como que a eficácia do fármaco não estaria comprovada quando comparada com outras terapias terapêuticas.

Sem razão.

Primeiramente, destaco que a patologia do agravado está sim contemplada no rol da ANS, tendo, inclusive, como indicação o medicamento objeto da lide. Senão vejamos:

65.14 DERMATITE ATÓPICA (Incluído pela RN 571/2023, em vigor a partir de 10/02/2023)

1. Cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

a. Escore de Atividade da Dermatite Atópica - SCORAD superior a 50;

b. Índice de Área e Gravidade do Eczema - EASI superior a 21;

c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10.

É bem verdade que o recorrido se trata de criança e, conforme transcrição do regulamento acerca do medicamento, não poderia ser contemplado com o remédio. Contudo, não há como desconsiderar que a ANS, visando atualizar Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, abriu, em Fevereiro/2024, a Consulta Pública 125, tendo a agência reguladora se posicionou favorável pela ampliação do remédio para pacientes entre 6 meses e 18 anos, conforme consulta no site
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp125/Recomendao_Preliminar_UAT_110.pdf

(acessado em 15/07/2024).

Ademais, no laudo médico (ID 100634043 - Pág. 1) consta que o agravado foi submetido a medicações tópicas, anti-histamínicos, corticoterapia e antibioticoterapia e, além disso, mantém lesões de pele recorrentes com infecção secundária, mesmo em tratamento contínuo e dieta adequada. Apresenta prurido intenso que faz com que ele se ausente das atividades escolares e compromete a qualidade de vida e sono. A médica que assiste o recorrido, de forma expressa, declarou que o paciente tem indiciação da medicação, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Assim, ainda que em juízo sumário de cognição, resta demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pelo recorrido.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, diante do evidente risco à saúde do menor, com a sua piora na qualidade de vida, não se tratando de tratamento eletivo. Enquanto à agravante a medida se mostra reversível, ante o nítido caráter patrimonial, afastando o argumento da irreversibilidade da medida,

haja vista que a agravante cobrar os valores gastos se improcedente o pedido.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/08/2024